Tribunal: TJBA
Processo: 8071234-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071234-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA ALVES DE MATOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO POR MEIO DE PROTESTO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução individual fundada em título executivo judicial formado em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria profissional contra o Estado da Bahia. O fundamento da extinção foi a ocorrência de prescrição quinquenal, conforme Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória individual de título judicial coletivo, ajuizada após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença exequenda, pode ter seu curso prescricional interrompido por meio de protesto judicial ajuizado pelo sindicato autor da ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é a data do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 877 do STJ.

4. O protesto judicial previsto no art. 202, II, do CC/2002 não se aplica à interrupção da prescrição da pretensão executória individual de título judicial, por se tratar de instituto reservado à fase pré-executiva e a direitos ainda não reconhecidos por título judicial definitivo.

5. Mesmo admitindo-se a existência de controvérsia sobre o tema no STJ (Tema 1033), prevalece o entendimento de que a interrupção da prescrição, nos moldes dos arts. 202 e 203 do CC, não se estende à fase de cumprimento de sentença ou execução individual de título judicial.

6. Considerando o trânsito em julgado da sentença em 15.12.2017 e o ajuizamento da execução individual apenas em 27.04.2025, ultrapassado o prazo quinquenal, resta caracterizada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071234-14.2025
.8.05.0001
, em que figura como apelante,
ANGELA MARIA ALVES DE MATOS PEDREIRA
, e como apelad
o,

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os
desembargadores
integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em
CONHECER
,

e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.